Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700211-86.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIMAR FREITAS CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para juntar aos autos as peças necessárias ao exame do recurso, conforme caput do artigo 1.017 do Código de Processo Civil. Embora a recorrente tenha, nos autos eletrônicos, a dispensa de apresentar os documentos obrigatórios, nos termos do § 5o do mesmo artigo, não constam, no caderno processual eletrônico, os dados do processo de referência para análise do agravo de instrumento. A decisão combatida foi proferida pelo Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE e, para consulta, é preciso o teor do ato judicial. Desse modo, forneça a agravante as peças obrigatórias (artigo 1.017, inciso I, CPC) e outras que entender úteis para o deslinde do tema (artigo 1.017, inciso III, CPC), nos termos do parágrafo único do artigo 932 do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador